Tribunal: TJDFT
Processo: 0745673-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento manejado por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA em face da decisão (ids no 70540530 e no 72426862) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília na ação de despejo de no 0726312-02.2020.8.07.0001 movida em desfavor de HUGO WOLOVIKIS BRAGA, em que foi determinada a citação deste com a possibilidade de purga da mora. Irresignada, a parte agravante alega que, no processo de no 0703834-97.2020.8.07.0001 que tramitou perante a 20a Vara Cível de Brasília-DF, foi homologado acordo entre as partes em que consta cláusula expressa em que as partes declararam que a aludida pactuação seria somente para confirmar, consolidar, parcelar e purgar a mora do débito confessado, nos termos do artigo 62, II da Lei 8.245/91. Assevera que entre o trânsito em julgado de referido processo (25-05-2020) e a propositura da demanda originária não se passaram 24 meses, razões pelas quais defende ser incabível a purga da mora. Por conseguinte, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma do decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 20538295. É o relato do necessário. Passo a decidir. O art. 1.015, do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente, quais as hipóteses cabe o agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão hostilizada, como suso relatado, foi proferida em ação de despejo, em que o juízo a quo determinou a citação da parte agravada com a possibilidade de purga da mora. Verifica-se, desse modo, que se trata de hipótese não inserida em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Por conseguinte, não há como socorrer a parte agravante, uma vez que o objeto do presente agravo vai de encontro à taxatividade prevista no dispositivo legal em referência. Em consequência, tenho que o recurso em tela é manifestamente inadmissível, sendo, assim, incapaz de ultrapassar a barreira do conhecimento. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. Intimem-se.